Tribunal: TJDFT
Processo: 0734674-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. VINCULAÇÃO A ATIVIDADES INTERNA DE ENSINO. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou a remição de 177 dias de pena ao apenado, referente à aprovação no ENCCEJA 2022, com acréscimo de 1/3 pela conclusão de etapa educacional, nos termos da Resolução 391/2021 do CNJ e do art. 126, §5o, da Lei de Execução Penal. O Ministério Público alega que o apenado deveria comprovar que não estava vinculado a atividades regulares de ensino intramuros, requisito exigido pela Resolução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação no ENCCEJA, mesmo com o apenado vinculado a atividades de ensino intramuros, permite a concessão de remição de pena; (ii) verificar a comprovação da escolaridade do apenado no início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução 391/2021 do CNJ e o art. 126 da Lei de Execução Penal asseguram a remição de pena pelo estudo, inclusive para apenados vinculados a atividades de ensino intramuros, quando há aprovação no ENCCEJA.
A jurisprudência do STJ, em interpretação in bonam partem, reconhece o direito à remição, mesmo quando o apenado está vinculado a atividades regulares de ensino.
No caso, foi comprovado que o apenado não havia completado o ensino fundamental no início do cumprimento da pena e obteve aprovação em todas as áreas de conhecimento do ENCCEJA 2022, confirmando o direito à remição com o acréscimo de 1/3.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A aprovação no ENCCEJA permite a remição de pena, mesmo para apenados vinculados a atividades regulares de ensino intramuros.
O acréscimo de 1/3 na remição é cabível quando há conclusão de uma etapa educacional, conforme art. 126, §5o, da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 126, §5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 185.243/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/03/2024, DJe 13/03/2024; TJDFT, Acórdão 1869701, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 29/05/2024.